Tribunal: TJBA
Processo: 8005166-45.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005166-45.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO E SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO

A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Insurge-se a Apelante contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro, ora Apelados, para determinar que o Estado da Bahia arque com o procedimento cirúrgico descrito na exordial, sem condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Tendo em vista que a capacidade econômica do Estado da Bahia é muito superior à do Município de Juazeiro para suportar o custeio do tratamento cirúrgico prescrito para a paciente, afigura-se justificável a determinação de que apenas o ente estatal cumpra a obrigação, a fim de evitar eventuais conflitos institucionais entre os entes federativos para a efetivação da tutela. Tal determinação visa beneficiar a própria paciente, sem que isto configure afronta à responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

IV. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, dá-se provimento parcial ao recurso, apenas para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor equivalente à metade da verba honorária fixada.

V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8005166-45.2019.8.05.0146
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA